Tribunal: TJSP
Processo: 2182315-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Indenização por danos morais e materiais. Pretensão à penhora de percentual dos vencimentos da devedora, que não excede 50 salários mínimos. Descabimento. Crédito que não tem natureza alimentar. Verba que, ademais, é modesta. Impenhorabilidade. Reconhecimento. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.